Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO. UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMUNICAÇÃO FEITA NO MESMO DIA DO ATENDIMENTO. RESCISÃO ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
3. Diante da interpretação sistematizada das normas de regência, e, sobretudo, dos direitos inerentes à natureza do contrato, este Tribunal tem decidido que a rescisão unilateral, mesmo que motivada por inadimplência, depende de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. Precedentes.
4. A ciência do cancelamento do plano de saúde pelos beneficiários no mesmo dia em que se buscou atendimento, sem que houvesse conhecimento de que o contrato não estava ativo, não preenche o requisito temporal de antecedência de 60 dias. Ilegítima, portanto, a rescisão unilateral do ajuste.
5. A administradora e a operadora/seguradora do plano de saúde respondem solidariamente pelo descumprimento da obrigação de notificar o beneficiário no prazo legal, nos termos do CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 34. Precedentes deste Tribunal.
6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa.
7. Recursos conhecidos e não providos.